Tribunal: TJSP
Processo: 2021444-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Improcedência da ação reconhecida em segunda instância – Levantamento do decreto de indisponibilidade de bens – Possibilidade – Indisponibilidade de bens que tem natureza provisória e cautelar – Cognição exauriente pela ausência de elemento subjetivo do agente para configurar ato de improbidade administrativa que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Improcedência da ação reconhecida em segunda instância – Levantamento do decreto de indisponibilidade de bens – Possibilidade – Indisponibilidade de bens que tem natureza provisória e cautelar – Cognição exauriente pela ausência de elemento subjetivo do agente para configurar ato de improbidade administrativa que afasta a justa causa para manter a indisponibilidade de bens – Recursos especial e extraordinário desprovidos de efeito suspensivo – Decisão reformada – Recurso provido.